Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740219-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA ALVES DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Laura Alves de Oliveira e Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sustar os descontos de prestações de empréstimo consignado, sustar os registros de protestos e anotações em serviços de proteção ao crédito, na ação com pedido de declaração de inexistência de débito cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral e obrigação de fazer, consistindo no cancelamento de protestos, processo 0708542-15.2024.8.07.0014. Em resumo, sustenta que contraiu um empréstimo em 29/11/2022, no valor de R$ 44.643,28 com o fim de quitar um outro empréstimo anterior, bem como saldar o débito de cheque especial no valor de R$ 17.424,00, gerado por fraude de terceiro. Afirma que ajuizou ação com o objetivo de obter a declaração a inexigibilidade do débito de R$ 17.424,00 e o ressarcimento da quantia, cujos pedidos foram procedentes (processo 0701274-41.2023.8.07.0014) e o réu cumpriu a obrigação cominada. Alega que identificou a existência de protestos e registros no SERASA cujas origens desconhece. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam sustados os registros de protestos e anotações no SERASA, bem como que seja suspenso o desconto de qualquer quantia em conta corrente relacionado a empréstimos. Preparo em ID 64353994- 64353995. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Não é possível aferir nesta via estreita de cognição a existência de irregularidade na contratação dos empréstimos que diz ter contraído com o réu. A recorrente afirma que contraiu um empréstimo no valor de R$ 33.473,96 e após o desfalque em sua conta corrente por conta de atuação de terceiro em fraude, teria sido obrigada a contratar um segundo empréstimo de R$ 44.643,28, cujos recursos seriam utilizados para quitar o empréstimo anterior e cobrir o saldo devedor do cheque especial, gerado em decorrência do ilícito. Ainda que tenha sido reconhecida a inexistência do débito em relação ao montante contratado para cobrir o saldo negativo em cheque especial, pois fruto de fraude, não há indicação no processo de que foi liquidada a parcela do empréstimo cujo recurso foi destinado à quitação do empréstimo anterior. A questão demanda a formação do contraditório, com a ampla produção de provas. Logo, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado quanto à inexistência de dívida. De outra parte, também não vislumbro o risco de dano, pois os registros de protesto e do SERASA datam de 2023 (ID 209352088, 209352091, processo de origem), de modo que não há atualidade no alegado dano para justificar a intervenção judicial nesse momento. Nesse contexto, não há elementos para amparar a medida. ANTE O EXPOSTO indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e